Tribunal: TJDFT
Processo: 0710225-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710225-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO LUIZ CHAVES, GISLENE RIBEIRO CHAVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO GERALDO LUIZ CHAVES e GISLENE PINHEIRO CHAVES interpuseram, em 19/3/2025, agravo de instrumento da r. decisão (id. 228537792, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta por ITAÚ UNIBANCO S/A, com o seguinte teor: “À vista do noticiado pela CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (“CHUBB”), ID 226588978 - de que há contratos de seguro em vigência em nome da executada -, muito embora não se tenha valores a resgatar (à falta de ocorrência de sinistro), defiro o pedido formulado no ID 227958714, a fim de que a instituição anote no cadastro da segurada (GISLENE RIBEIRO CHAVES - CPF: 399.790.241-00) que, em caso de sinistro, sejam os valores relativos à indenização bloqueados à disposição deste Juízo (R$ 55.756,70), enquanto estiver vigente o contrato. Confiro a esta decisão força de ofício/mandado para, independentemente de quaisquer outras formalidades, seja cumprido o acima determinado.” (id. 228537792) Os agravantes-executados defendem a impenhorabilidade dos valores de seguros, com fundamento nos arts. 794 e 833, inc. IV, ambos do CPC. Examinada a execução originária, os agravantes-executados apresentaram, em 18/3/2025, impugnação à penhora (id. 229492039), na qual defendem a impenhorabilidade dos valores, pelos mesmos fundamentos acima mencionados, e pugnam pela reconsideração da r. decisão agravada. O Juízo de Primeiro Grau ainda não examinou esse pedido. Diante desse contexto, aos agravantes-executados para se manifestarem sobre a (in)admissibilidade do recurso, considerado que a alegada impenhorabilidade tem que ser aduzida, art. 525, §11, do CPC, e decidida, primeiramente, pelo MM. Juiz, sob pena de supressão de instância. Prazo: 5 cinco dias. Brasília - DF, 14 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora